Tribunal: TJPA
Processo: 0800752-45.2019.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800752-45.2019.8.14.0021

APELANTE: FRANCISCO DA CONCEICAO BRITO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO: DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DEPÓSITO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO NA CONTA DO RECORRENTE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Agravo Interno em Decisão Monocrática em Apelação:

2.

Não obstante o pedido de retratação cumulado ao presente Agravo Interno que a Decisão Agravada fora prolatada monocraticamente, não havendo, outrossim, motivos para a sua revisão, conforme passo a expor:

3.

Decisão agravada que deu provimento ao recurso interposto pelo agravado, sob o entendimento de demonstração da regularidade do empréstimo consignado impugnado.

4.

O feito fora julgado monocraticamente
, nos termos do art. 932, inciso VII do Código de Processo Civil cumulado com art. 133, inciso XI, alínea “d” do RITJPA, tendo sido rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo banco então recorrente e, no mérito, o recurso fora conhecido e provido, com a reforma integral da sentença e inversão do ônus da sucumbência, que teve a sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita.

5.

Consta da decisão agravada, que a instituição financeira agravada comprovou a existência e a regularidade do negócio jurídico, através da proposta de adesão pactuada pelo autor/apelado, instruída com a assinatura de duas testemunhas instrumentárias (ID
10211296
), d
a disponibilização de valores realizada para a conta em nome do autor por meio de transferência bancária, bem como a autorização dos descontos na remuneração do autor, razão pela qual a alegação de fraude na assinatura não prospera.

6.

O fato de ser o autor analfabeto não lhe retira a capacidade de firmar negócios jurídicos, ressaltando ser inaplicável ao caso concreto a tese firmada no Recurso Repetitivo n.° 1846649/MA de que “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).” (REsp nº 1846649/MA – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – 2ª Seção Cível – DJe 9-12-2021”, justamente por ter sido aposta a impressão digital do apelante no contrato, que fora instruído com a assinatura de testemunhas instrumentárias.

7.

Restou consignado que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à
regularidade
da contratação.

8.

Recurso conhecido e improvido.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 22 de novembro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO (
ID

11348190
)
, interposto por

FRANCISCO DA CONCEIÇÃO BRITO
, inconformada com a Decisão Monocrática ID 11058387
,
exarada por esta Relatora que negou provimento ao recurso de Apelação por si interposto contra
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO
S. A.
, ora agravado.

Aduz que teve seus documentos pessoais utilizados sem autorização pelo banco, afirmando a sua vulnerabilidade em face do banco, bem como a ausência de provas quanto à celebração da avença.

Em contrarrazões (ID 11606484), o banco pugna pelo improvimento do recurso.

É o Relatório, que fora encaminhado com Pedido de Pauta, nos termos do art. 12, §2°, VI do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie, com a ressalva de que a Decisão recorrida fora proferida já na vigência da atual Legislação Processual.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a ementa da Decisão Agravada,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – MÚNUS DO ART. 330, II, DO CPC –
CUMPRIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA ESCORREITA
– DECISÃO
MONOCRÁTICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(Grifo nosso)

MÉRITO

Prima facie
, esclareço, não obstante o pedido de retratação cumulado ao presente Agravo Interno que a Decisão Agravada fora prolatada monocraticamente, não havendo, outrossim, motivos para a sua revisão, conforme passo a expor:

Para análise da questão insta assentar que, no
decisum
ora vergastado, esta Relatora negou provimento ao recurso interposto pelo agravante, sob o entendimento de demonstração da regularidade do empréstimo consignado impugnado.

Nesse sentido, importante assentar que o feito fora julgado monocraticamente
, nos termos do art. 932, inciso VII do Código de Processo Civil cumulado com art. 133, inciso XI, alínea “d” do RITJPA, com a manutenção da sentença de improcedência.

Consta da decisão agravada, que a instituição financeira agravada comprovou a existência e a regularidade do negócio jurídico, através da proposta de adesão pactuada pelo autor/apelado, instruída com a assinatura de duas testemunhas instrumentárias, d
a disponibilização de valores realizada para a conta em nome do autor por meio de transferência bancária, bem como a autorização dos descontos na remuneração do autor, razão pela qual a alegação de fraude na assinatura não prospera.

Destarte, restou consignado que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à
regularidade
da contratação.

Assim, não há razão de fato ou de direito que determinem a revisão do
decisum
agravado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Monocrática agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 29/11/2022